Tribunal: STF
Processo: RE 309542
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. ART. 129
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
A presente controvérsia passa, necessariamente, pela análise da
legislação infraconstitucional pertinente, na qual se baseara o
acórdão recorrido (art. 129 da Constituição do Estado de São
Paulo).
Incide, no caso concreto, o óbice da Súmula 280 desta
colenda Corte.
Agravo regimental desprovido.